Tribunal: CARF
Processo: 11065.001039/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001039/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.735 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
S-OSSOS INDUSTRIA DE ACESSÓRIOS PARA ANIMAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
CUSTOS. DEDUTIBILIDADE.
É legítima a glosa de custos e despesas para os quais o contribuinte não
apresenta documentação comprobatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e na parte conhecida, a ele negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS, através do acórdão 10-13.210, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001039/2007-91
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001039/2007-91

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
Em ação fiscal foram lavrados contra a empresa acima, autos de infração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ (fls. 149), Contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS (fls. 153) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
(fls. 157). O total do crédito tributário apurado foi de R$ 438.821,67, calculado até
30/03/2007.
Os lançamentos são relativos a fatos geradores de 2003, período em que a
empresa apurou seus resultados pelo lucro real trimestral.
Razões de autuação
O autuante diz que a empresa vende produtos e presta serviços quase que
exclusivamente para a empresa "IMS do Brazil Ltda.". Durante o ano-calendário de
2003 a autuada recebeu adiantamentos ou financiamentos de mais de quatro milhões
de reais, recebidos da IMS do Brazil Ltda e de terceira empresa, a S-Dog Indústria de
Acessórios para Animais Ltda. Parte dos recursos recebidos eram repassados à
empresa "ADS Indústria de Acessórios para Animais Ltda.". Segue explicando o
autuante (fls. 144):
O procedimento utilizado pelo contribuinte consistia em creditar as ' contas de
adiantamento, debitando diretamente contas de custo. Assim, no curso do trimestre, o
contribuinte fiscalizado repassava os recursos recebidos das empresas IMS do Brazil
e S-Dog, para a empresa ADS e . outras sem identificação.Para fechar tais contas,
baixava as contas de adiantamento, debitando diretamente contas de custo, fazendo
crer que os empréstimos haviam sido devolvidos.
[...]
Os valores repassados para a empresa DS foram contabilizados na conta que,
embora denominada de 'Clientes', na verdade representavam adiantamentos a essa
empresa: '1.1.2.01.00204 -Clientes ADS'.
No curso do exercício, essa conta de natureza devedora foi creditada, tendo
como contrapartida diretamente contas de resultado, sem suporte em notas fiscais
[...].
Os custos incomprovados foram glosados e exigidos os tributos correspondentes.
O autuante considerou aplicável a multa de 150%, qualificada pelo intuito de
fraude, justificando assim a imposição (fls. 146):
O comportamento adotado pelo contribuinte revela o intuito de burlar a
fiscalização, inserindo elementos falsos em sua contabilidade. O fato de introduzir
custos inexistentes em sua contabilidade, distorcendo os saldos credores a seu favor,
obtidos em razão da entrega de valores a terceiros, notadamente às empresas que
conviviam lado a lado, permite concluir que as operações tinham o beneplácito de
todas as empresas envolvidas.

Da Impugnação:
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001039/2007-91

Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
A contribuinte impugnou tempestivamente as exigências, através do arrazoado
de fls. 162/168.
Razões de defesa
A impugnante diz que nunca teve intenção de lançar despesas operativas que
não fossem regulares e que "o expediente utilizado trata-se de uma elisão fiscal, com
finalidade de atribuir um impacto tributário menor, em que se recorre de um ato ou
negócio jurídico sem vício em seu suporte fático ou na manifestação da vontade, o
qual é lícito e admitido pelo sistema jurídico brasileiro". Para que fosse caracterizada
a fraude fiscal haveria a necessidade de um elemento material "por exemplo, um
documento onde constaria um valor a menor e fosse lançado um valor a maior, o que
não é o caso ".
A multa seria inexigível, por confiscatória e inconstitucional. O máximo
admissível seriam 20%.
Os juros não podem ser maiores do que 12% ao ano. O anatocismo seria
proibido pelo art. 253 do Código Comercial. A taxa Selic seria inconstitucional.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003
CUSTOS. DEDUTIBILIDADE.
É legítima a glosa de custos e despesas para os quais o contribuinte não
apresenta documentação comprobatória.
CONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa não detém competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Correta a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para
recolhimento do crédito tributário em atraso.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150% quando demonstrada a
ocorrência de evidente intuito de fraude.
Lançamento Procedente

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001039/2007-91

- rejeitou todas as alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade suscitadas, no
que concerne à multa e juros que estão sendo exigidos;
- sobre os custos não comprovados, declarou que tal questão é incontroversa nos
autos, não tendo trazido qualquer documento durante o procedimento fiscal ou impugnação tal
situação;
- o simples argumento que teria ocorrido elisão, suscitado pela impugnante, nega a
realidade identificada pela autoridade fiscal autuante. A empresa escriturou custos, em todo o
período auditado, suficientes para que apurasse prejuízo (DIPJ de fls. 114), sem que consiga
demonstrar ter incorrido em tais custos. A prática adotada demonstra a clara intenção
fraudulenta da contribuinte, que evadiu-se do pagamento dos tributos.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 24/09/2007 (e-fl. 202), a recorrente
apresentou o recurso voluntário em 09/10/2007 (e-fls. 203 a 208), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência repisa os mesmos pontos já alegados na sua peça
impugnatória, sem nada a agregar.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
O presente processo versa sobre autos de infração de IRPJ e CSLL, ano-
calendário de 2003, sobre o contribuinte, em que foi constatado que a mesma recebia valores de
adiantamentos ou financiamentos (mais de R$ 4 milhões das empresas IMS e S-Dog), sendo que
parte dos valores foram repassados a outra empresa (ADS). Contudo, estes valores repassados,
que não transitaram pelas contas de receita, foram debitados em contas de custo, diminuindo seu
lucro. Toda a operação está explicitada no termo de constatação (e-fls. 146-149).
Em sede de impugnação, o contribuinte não traz nenhum elemento probatório para
contestar a autuação fiscal, apenas alegando que o ocorrido foi uma elisão fiscal (não teria tido a
vontade de lançar despesas operativas que não fossem regulares); alega que a multa seria
inexigível por confiscatória e inconstitucional; e que os juros aplicados não podem ser maiores
que 12% ao ano.
A decisão a quo rejeitou as alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade da
multa e juros; reiterou a questão incontroversa da dedução indevida dos custos, mantendo a
integralidade da autuação fiscal.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001039/2007-91

Em sede recursal, o contribuinte repisa as mesmas alegações da peça
impugnatória, qual seja: o ocorrido seria uma elisão fiscal, o que lhe atribuiria um impacto
tributário menor; a multa aplicada (de qualidade) seria confiscatória e os juros moratórios não
poderiam exceder os 12% ao ano.

Do recurso voluntário:
Primeiramente, no que tange à questão suscitada pela recorrente que procedeu de
acordo com a legislação em vigor e jamais teve qualquer intenção de lançar despesas
operativas serviços de terceiros beneficiamento que não fossem regulares (sic). Assim, entende
que ocorrendo uma elisão fiscal lícita.
Toda a sua linha defesa é baseada nesta posição que ocorreu uma elisão fiscal, e
não uma fraude fiscal. Entende que para ser considerada a efetiva evasão fiscal de tributos, deve
ser por meio de documentos, o que não teria ocorrido no presente caso.
Compulsando os autos, verifico que a autoridade fiscal se valeu de toda a
documentação necessária para a tipificação legal aplicada. Em resumo:
- verificou-se que a recorrente recebeu mais de R$ 1,6 milhão ao longo do ano de
2003 da empresa IMS do Brazil Ltda., e mais de R$ 2,5 milhões da S-DOG Indústria de
Acessórios para Animais Ltda.;
- deste montante acima, aproximadamente R$ 1,5 milhão foi repassado à empresa
ADS – Indústria de Acessórios para Animais Ltda.;
- foi verificando que este valor repassado foi apropriado como custo a recorrente;
- durante o procedimento fiscal o contribuinte, agora recorrente, foi intimado a
esclarecer tão situação, a qual respondeu que para fazer alguma consideração a respeito, teria que
recompor toda a sua documentação contábil, o que não seria factível, mas indicando que os
valores questionados seriam os lançados na sua contabilidade;
Como já verificado acima, em sede de procedimento fiscal, o contribuinte foi
instado a demonstrar de forma contrário a conclusão da autoridade fiscal, não fazendo nenhuma
contestação. E igualmente em sede de impugnação, não houve nenhuma contestação material.
A defesa, um tanto vaga, foi a postulação de que se trataria de uma elisão fiscal,
permitida pelo ordenamento jurídico-tributário.
Contudo, não é o caso.
Pelos autos, demonstra-se uma interligação das empresas, fartamente
comprovada.
O contribuinte, agora recorrente, ao fazer a contabilização de custos valores que
não eram seus, estavam majorando os abatimentos das suas receitas apropriáveis, e, por
consequência, diminuindo seus lucros.
Como se verifica nos autos, não se pode alegar boa fé, pois está demonstrado nos
autos a contabilização destes valores que não são seus. Em nenhum momento traz provas em
contrário, girando a sua defesa numa linha jurídica, a qual interpreta estar tudo regular.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.735 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001039/2007-91

Está devidamente demonstrado nos autos a intenção da recorrente de se apropriar
custos que não são seus, o que certamente caracteriza uma sonegação do IRPJ e CSLL apurados
no final do ano-calendário.
Por conseguinte, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário quanto a este item.

- Das alegações referentes à multa e juros:
Ao final, traz alegações contra o anatocismo e do confisco da multa, matérias
estranhas ao ordenamento tributário, inerentes a questões de inconstitucionalidade da exigência
fiscal.
Nesta linha de defesa, adotada neste ponto na sua peça recursal, compreendo que
se afasta das possibilidades de manifestação deste colegiado. Em verdade, há vedação expressa
no art. 26-A do Decreto 70.235/1972 que se adentre ao mérito de validade constitucional de
normas legais no âmbito da do processo administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade

Para tanto foi editada a Súmula CARF no 2, a qual tão somente vem a espelhar o
monopólio do Poder Jurisdicional sobre a temática:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Destarte, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário no que tange a estes itens.

Conclusão:
Conheço parcialmente do recurso voluntário, e na parte conhecida, NEGO
PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital